Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-79.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021134-79.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0001-95 (APELANTE), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - CPF: 026.266.279-50 (ADVOGADO), RAYANA MONIQUE FREITAS - CPF: 084.262.759-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1021134-79.2020.8.11.0003

APELANTE:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

APELADO:
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

–
SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DE CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL –

TEORIA DA
ACTIO NATA
–
DATA
DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –

JULGAMENTO DO FEITO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO

– AÇÃO DE REGRESSO – LUCROS CESSANTES PAGOS A TERCEIRO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE – DENUNCIAÇÃO À LIDE FACULTATIVA – DEVER DE INDENIZAR – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO –

ART.
405
DO
CC/2002
– CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO
EFETIVO PREJUÍZO
(SÚMULA 43/SJT) – RECURSO PROVIDO.

“
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária. Precedentes”.
(STJ - AgInt no REsp: 1959955 SP 2021/0292291-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).-

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

É fato incontroverso que o veículo da apelante fora o causador do acidente trânsito ocorrido em 09/10/2012, sendo este segurado pela Seguradora recorrida, através da apólice de seguro nº 42311031965, restando assim, comprovado a conduta da parte autora e o nexo de causalidade entre esta e os danos reclamados pelo terceiro.

A apólice contratada possui expressa previsão de cobertura para os danos suportados (lucros cessantes), não havendo que se falar em ausência de cobertura securitária.

Logo, eventuais valores pagos pelo segurado, a título de danos materiais/lucros cessantes ao terceiro envolvido no acidente de trânsito ocasionado por sua culpa exclusiva são passiveis de regresso, haja vista a ausência de obrigatoriedade em denunciação a lide.

No tocante aos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, estes incidem a partir da citação, nos termos do
art.
405
do
CC/2002
; enquanto a correção monetária é contada a partir do
efetivo prejuízo
(Súmula 43/SJT) - desembolso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA
, em face da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais (Ação de Regresso) n. 1021134-79.2020.8.11.0003,
proposta em desfavor de
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.
, que reconheceu a
prescrição da ação
e, de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 206, §1º, II, do Código Civil e art. 478, II, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a transportadora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), consoante §2° do art.85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sustenta a transportadora apelante que, em observância ao princípio da
actio nata
, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de regresso somente pode ser iniciado quando surge para a seguradora pretensão exercitável, o que apenas ocorreu na data em que efetuado o pagamento da indenização ao segurado (fato gerador), ou seja, em 21/09/2020,

de modo que até o ajuizamento da ação não transcorreu o lapso de um ano, previsto no artigo 206, §1º, II, alínea “a” do Código Civil, pelo que não está prescrito o direito de ação regressiva.

Sob tais argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a respeitável sentença para afastar a prescrição, bem como, face ao encerramento da instrução processual, pugna pela análise do mérito, conforme art. 1013, §4°, do CPC/15, no qual reitera seja reconhecido o direito ao reembolso, a fim de condenar a apelada ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devidamente atualizados e acrescidos de juros desde o desembolso, além do o pagamento de todas as custas processuais, inclusive as relativas aos honorários advocatícios em virtude dos fatos acima elencados por ser de direito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 140555283).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante
TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA
ajuizou
a
Ação de Indenização por Danos Materiais (Ação de Regresso)
em desfavor de
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A,
aduzindo que celebrou com a seguradora apelada a apólice de seguro nº

42311031965, proposta nº

42310053901, do veículo tipo “caminhão-trator”, MARCA/MODELO SCANIA R 440, A6x4, PLACA OLX1326, Chassi n. 9BSR6X400C3811171, com vigência inicial em 31/08/2012 a 31/08/2013, no valor total de R$ 286.999,99 (duzentos e oitenta e seis mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com uma cobertura de R$500.000,00 por danos materiais e R$750.000,00 de danos corporais.

Afirma que em 09/10/2012 o veículo segurado se envolveu em um acidente de trânsito, causando prejuízo ao Sr. Edemar Antônio Vedana, o qual pleiteou em ação própria indenização por danos materiais em face da transportadora perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, processo de nº 1072- 58.2013.8.11.0107 – Código 51777, restando esta condenada por decisão
transitada em julgado em 09/3/2017
(certidão - ID. 140555236 - Pág. 109) ao pagamento da importância de R$48.702,72 a título de indenização por lucros cessantes.

Sustenta que, a fim de compelir a transportadora requerente a efetuar o pagamento da condenação, o Sr. Edemar Antônio Vedana também ajuizou ação de falência, processo nº 0010609-09.2019.8.16.0017, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá-PR, havendo as partes composto acordo, obrigando a apelante a quitar o título executivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que fora devidamente liquidado na data de
21/09/2020.

Diante disto, afirma que em 08/10/2020 ajuizou a presente Ação de Regresso contra a apelada, buscando ser ressarcido dos R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pagos ao terceiro pelo acidente causado pelo veículo segurado, com amparo na apólice contratada, visto que dispunha de cobertura para tanto.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença recorrida que declarou “
extinto com resolução de mérito o processo aforado TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, com fulcro no art. 206, §1º, II, do Código Civil e art. 478, II, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil.”
(ID. 140555270).

Pois bem.

Consoante relatado, trata-se de ação regressiva, na qual postula a parte autora/segurada
TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA
o reembolso dos valores pagos a terceiro, vítima de acidente envolvendo o veículo segurado pela Apólice de Seguro de nº 42311031965 (proposta nº 42310053901) firmada com
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.

Com efeito, de fato o prazo prescricional para ações em que se busca a indenização decorrente de seguro de responsabilidade civil obrigatório é anual, consoante se verifica do preceito legal infratranscrito,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Assim, superada a questão do prazo prescricional da pretensão da parte autora/apelante, que é anua, matéria incontroversa nos autos, passo à análise do termo inicial do prazo.

A pretensão da parte autora é ver-se reembolsada dos valores que despendeu no acordo celebrado em 14/09/2020 com o terceiro, efetuando o pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que foi devidamente liquidado na data de
21/09/2020.

Portanto, o pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, autor da ação de indenização proposta contra a transportadora segurada e não o trânsito em julgado, como considerado na sentença de primeiro grau, pois não se pode falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial.

É que o prazo prescricional se subordina ao princípio da
actio nata
, ou seja, o prazo deve ter início apenas a partir da data em que o credor pode ajuizar judicialmente a satisfação do seu direito e, no caso em exame, o pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, qual seja, 21/09/2020.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ÂNUA CONTADA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária. Precedentes. 3. Ao afastar a prescrição, a segunda instância respeitou a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1959955 SP 2021/0292291-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

“AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA. TRANSPORTE DE CARGA. AVARIA NA MERCADORIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVO PAGAMENTO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária" (AgInt nos EDcl no AREsp 1207435/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). 2. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1396273/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

“Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Seguro de Responsabilidade Civil. Celebração de acordo entre o segurado e o autor da ação de indenização por danos materiais. Parcelamento da dívida. Ação regressiva de cobrança de segurado contra a seguradora. Prescrição. Termo inicial. Data de pagamento da última parcela do acordo. I – O pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, autor da ação de indenização proposta contra o segurado. Não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial. II – O prazo prescricional subordina-se ao principio da actio nata: o prazo tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do direito. III – Sob essa ótica, na ocorrência de acordo celebrado após trânsito em julgado de condenação judicial em ação indenizatória por danos materiais sofridos por terceiro, o termo inicial do prazo prescricional nas ações regressivas de cobrança de segurado contra seguradora é a data de pagamento da última parcela do acordo. IV
– Somente a partir do adimplemento da obrigação, que ocorreu com o pagamento da última parcela, é que a recorrida, na condição de segurada, passou a ser credora da seguradora, surgindo daí o direito ao ressarcimento, contra a recorrente, do numerário que despendeu para adimplir a dívida.
V – Desse modo, tendo sido a última parcela paga em 23.07.2001 e a presente ação proposta em 01.04.2002, não se confere a prescrição. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 178, § 6º, II, do CC/16. VI – Por fim, não se conhece do recurso especial com base na alínea “c” do permissivo constitucional, pois não há a comprovação da similitude fática entre os acórdãos trazidos à colação, elemento indispensável à demonstração da divergência. A análise da existência do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 949434 MT 2007/0104938-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2010)

Entender diferente propiciaria à segurada a possibilidade de se valer de ação regressiva de cobrança, ainda que não tivesse pago o
quantum
devido, o que terminaria por prejudicar a própria recorrente, tornando despicienda a cláusula de reembolso contratualmente prevista.

Desse modo, tendo o marco inicial do prazo prescricional, na espécie, começado a fluir na data do adimplemento da obrigação, que ocorreu em 21/09/2020 (ID. 140555241 - Pág. 1/2), quando do pagamento do acordo e tendo sido proposta a ação em 08/10/2020, não se configura a prescrição.-

Desta forma, afastada a prescrição,
anulo a sentença
e t
ratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, passo à análise do mérito, pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 4º, do CPC/15, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a
TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA
ajuizou
a
Ação de Regresso
em desfavor da Seguradora
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A,
buscando ser ressarcida do valor pago a terceiro – R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – pelo acidente causado pelo veículo segurado, com amparo na apólice contratada, visto que dispunha de cobertura para tanto.

Inicialmente, tenho que a
preliminar de ausência de interesse de agir
aventada pela seguradora apelada já fora rechaçada pela sentença de primeiro grau e deve ser mantida, vejamos:

A ré aventa preliminar de ausência de interesse de agir com fundamento no item ‘II’ de (fls.367/368 – correspondência ID 42444057, fls.03/04).

Contudo, o interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora.

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada.

Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). Acerca do interesse de agir a jurisprudência diz, ainda:

[...]

Destaque-se que a parte ré confunde o mérito da demanda com as condições da ação, acerca do tema, lança luz a doutrina:

“Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação”. (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.74)

Assim, demonstrada que a narrativa e os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar a ação de conhecimento, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a rejeição da pretensão da ré. Motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada nos presentes autos pelo embargado.

MÉRITO

É fato incontroverso que o acidente mencionado na inicial, ocorrido em 09/10/2012, que originou o pleito de indenização por dano material e de lucros cessantes interposto por
Edemar Antônio Vedana
(Ação de Indenização - nº 1072-58.2013.8.11.0107 – Código 51777 – Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT), se deu por responsabilidade exclusiva do condutor do caminhão de propriedade da apelante TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, conforme se verifica da sentença transitada em julgado naqueles autos (ID.140555236 - Pág. 95/102), vejamos:

“Pois bem, consta do Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 21/32 que o veículo de propriedade da Requerida (V1), ao efetuar ultrapassagem indevida em faixa contínua, colidiu com o veículo que vinha em sua direção (V2), sendo que o veículo do autor que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo, colidindo na traseira do veículo de terceiro (V2).

Como se vê, do boletim de acidente supracitado, o qual, diga-se de passagem, goza de presunção “juris tantum” de forma que somente cede mediante prova em contrário, resta evidente a culpa do Reclamado na colisão em questão.

Diante disso e, considerando que dos autos não foi produzido qualquer elemento probatório capaz de ilidir os fatos narrados no boletim do acidente, conclui-se que deve perdurar a presunção de culpa que milita em desfavor do Reclamado.”

Aliás, na própria Ação de Indenização interposta pelo terceiro – Sr. Edemar –, este confirma ter recebido da seguradora apelada o valor de R$ 175.941,00 referente à perda total de veículo, vejamos o termo de concordância:

Assim, é fato incontroverso que o veículo da apelante TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA fora o causador do acidente ocorrido em 09/10/2012, sendo este segurado pela Seguradora recorrida GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, através da apólice de seguro nº 42311031965, proposta nº 42310053901, tendo como vigência inicial das 24:00 horas do dia 31/08/2012 às 24:00 horas do dia 31/08/2013, restando comprovado a conduta da parte autora e o nexo de causalidade entre esta e os danos reclamados pelo terceiro.

Deveras, em que pese a seguradora alegar que:
“é impossível pelo contrato de seguro esta contestante se responsabilizar pela integralidade do acordo, haja vista que não tem cabimento contratual ser responsabilizada por verbas que não estejam cobertas pelo contratado de seguro.”
(ID. 140555249 - Pág. 2), e “
que sequer poderia ter feito acordo sem anuência da seguradora pois tal risco não está coberto pelo seguro
” (ID. 140555249 - Pág. 7), verifica-se que:

(i) Ainda que se trate de reembolso de verbas pagas em um “
acordo
”, tal acordo decorre de uma condenação, transitada em julgado (ID. 140555236 - Pág. 109), nos autos nº 1072- 58.2013.8.11.0107 – Código 51777, que inclusive já estava em fase de cumprimento de sentença.

(ii) Outrossim, a condenação da Ação Indenizatória trata-se dos prejuízos causados ao terceiro a título de
Lucros Cessantes
, e não danos estéticos ou qualquer outro que não esteja previsto na apólice contratada, senão vejamos a sentença condenatória,
in verbis
:

“DOS LUCROS CESSANTES:

Para fazer prova acerca do valor que deixou e ganhar com o acidente de trânsito, o autor trouxe aos autos relatórios de viagens realizados pelo seu veículo referente aos dias 31/08/2012 à 01/10/2012 (fls. 39/57), totalizando a quantia de R$ 24.351,53 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos). Contudo, ao contrário do que diz o autor, este período não compreende 30(trinta) dias, e sim 32(trinta e dois) dias, de modo que, o ganho real diário do autor foi de R$ 760,98 (setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos).

No mesmo sentido, o autor alega que o pagamento do prêmio do seguro se deu em 08/01/2013, totalizando, assim 92(noventa e dois) dias de prejuízo. Contudo, às fls. 35/37, verifica-se que o requerente deu total quitação à seguradora quanto ao pagamento do prêmio em 01/12/2012, ou seja, 64(sessenta e quatro) dias após o sinistro.

Assim, utilizando do mesmo cálculo aritmético aplicado pelo autor, chegamos ao montante de R$ 48.702,72 (quarenta e oito mil setecentos e dois reais e setenta e dois centavos). Veja-se:

R$ 24.351,53÷32= R$ 760,98 (ao dia)

R$ 760,98x64= R$48.702,72

Assim, tenho que, a título de indenização pelos lucros cessantes, deve ser fixado o montante de R$ 48.702,72 (quarenta e oito mil setecentos e dois reais e setenta e dois centavos).

[...]

DISPOSITIVO:

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial para: I) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 48.702,72 (QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), a título de indenização por lucros cessantes, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença; II) JULGAR IMPROCEDENTE os seguintes pedidos: a) ressarcimento proporcional dos valores pagos, e não utilizado pelo autor em relação ao seguro por acidentes causados contra terceiro; b) ressarcimento proporcional dos valores pagos pelo autor a título de licenciamento, seguro obrigatório e IPVA e; c) condenação do réu ao pagamento dos honorários contratuais sobre o valor da condenação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.”
(ID. 140555236 - Pág. 102)

(iii)

a apólice contratada possui expressa previsão de cobertura para os danos suportados, não havendo que se falar em ausência de cobertura securitária, vejamos:

Cumpre destacar ainda, a expressa previsão de cobertura do risco/evento experimentado pela Requerente, qual seja, ABALROAMENTO, de acordo com a cláusula 2.6.1, de ID. 42444056, relativa as condições gerais da apólice:

“2.6. Coberturas Básicas

2.6.1. Automóvel

I. Compreensiva

Estão garantidos por esta cobertura os danos, totais ou parciais, causados ao veículo segurado, decorrentes de:

a) colisão,
abalroamento
ou capotagem;”

Logo, eventuais valores pagos pelo segurado, a título de danos materiais/lucros cessantes, ao terceiro envolvido no acidente de trânsito ocasionado por sua culpa exclusiva, são passiveis de regresso.

Assim, ainda que a seguradora apelada alegue “
que cabia ao segurado a denunciação da lide à esta seguradora nos processos mencionados em sua inicial.”,
é cediço que denunciação da lide – chamamento de outra pessoa para responder à ação – trata de uma possibilidade existente no ordenamento jurídico para dar celeridade processual, quando é evidente a responsabilização daquele no caso de derrota na ação principal.

Atualmente, a denunciação da lide não é mais uma obrigatoriedade, como constava no Código de Processo Civil de 1973. A redação do novo CPC expressamente menciona o instituto como uma
possibilidade
(
artigo 125
do CPC 2015).

Aliás, mesmo antes do novo CPC, quando se dera a
Ação Indenizatória
(2013), a doutrina e a jurisprudência já obstavam a denunciação em certas situações – por exemplo, nas relações de consumo, entre os demandados na cadeia de fornecimento, como forma de acelerar a solução do processo e a reparação dos danos causados ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a denunciação da lide em processos de consumo é vedada porque poderia implicar maior dilação probatória, gerando a produção de provas talvez inúteis para o deslinde da questão principal, de interesse do consumidor.

Logo, perfeitamente cabível a ação de regresso em face da seguradora.

No tocante aos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, estes incidem a partir da citação, nos termos do
art.
405
do
CC/2002
; enquanto a correção monetária é contada a partir do
efetivo prejuízo
(Súmula 43/SJT) - desembolso.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para
anular
a sentença
que extinguiu o processo em razão da prescrição
e julgar
procedente
o pedido inicial, para condenar a seguradora ao reembolso do valor pago ao terceiro a título de lucros cessantes, no valor de R$ 48.702,72 (quarenta e oito mil setecentos e dois reais e setenta e dois centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data
do
efetivo prejuízo
(Súmula 43/SJT) - desembolso
, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022